Tribunal: TJBA
Processo: 8000529-53.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000529-53.2021.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANA PESSOA DA SILVA

Advogado(s)
:
GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se houve comprovação da validade da contratação, apta a legitimar os descontos no benefício previdenciário, se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e se deve ser mantido o valor da indenização por danos morais fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

4. Ausência de documentos idôneos que comprovem a assinatura e a anuência do consumidor, bem como a efetiva prestação do serviço, evidenciando falha na prestação do serviço.

5. Cabível a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento firmado no EAREsp 676.608/STJ, independentemente da comprovação de má-fé, ante a ausência de engano justificável.

6. Dano moral in re ipsa, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, mantido o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à vedação ao reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8000529-53.2021.8.05.0155
,
em que é apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e parte apelada,
ANA PESSOA DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente